Tribunal: TJDFT
Processo: 0746747-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO POR ELEMENTOS IDÔNEOS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. LIAME SUBJETIVO ENTRE ACUSADOS DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CABIMENTO. MULTA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pelo depoimento firme das testemunhas policiais, pelo auto de apresentação e apreensão, pelo auto de prisão em flagrante, bem como pela confissão extrajudicial do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. As declarações prestadas pelos policiais gozam de presunção de veracidade e possuem relevante valor probatório, sobretudo quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos dos autos, notadamente com a apreensão dos fios de energia e do alicate utilizados na subtração, além da prisão em flagrante ocorrida nas imediações do local dos fatos.
2.1. A alegação de ausência de contraditório quanto às provas orais não procede, uma vez que os depoimentos foram colhidos em juízo sob o crivo da ampla defesa, sendo legítimo o aproveitamento de elementos comuns aos autos do corréu, referentes ao mesmo fato delituoso, mormente, em se considerando que a Defesa do réu, devidamente intimada, não se opôs com relação ao aproveitamento de prova oral já produzida.
2.2. Demonstrada pelas circunstâncias do crime e pela prova oral que o réu agiu em conluio com comparsa, deve ser mantida a qualificadora referente ao concurso de agentes.
3. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pela circunstância judicial negativada, revelou-se condizente com tal critério. Não aplicação do critério de 1/6 (um sexto) pretendido. Pena-base mantida.
4. Demonstrado nos autos que a confissão espontânea extrajudicial do réu foi utilizada para a formação da convicção do magistrado, deve ser reconhecida, na segunda fase da dosimetria da pena, a respectiva atenuante, nos termos da Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça. Pena final do apelante reduzida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.